Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701094-30.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALISON JACOB DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. Se a abordagem policial decorreu de elementos concretos caracterizadores de fundada suspeita, não se cuidando de mera suposição ou pressentimento dos agentes policiais, mas, sim, de atuação calcada em regras de experiência rotineiramente experimentadas pelos agentes de segurança no desempenho de suas funções, não há nulidade a ser reconhecida. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, restaram comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. O recorrente alega violação aos artigos 157, 240, §2o, e 244, todos do Código de Processo Penal e 5o, incisos X e LVI, da Constituição Federal, sustentando ser devida absolvição, em razão da existência de nulidade na busca pessoal realizada, vez que ausente a fundada suspeita da prática do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta aos artigos 157, 240 §2o, e 244, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos, papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Adicionalmente, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime” (AgRg no HC n. 901.261/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 16/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em relação à indicada afronta5o, incisos X e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002